Tribunal: TJSP
Processo: 1006534-80.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / BEM MÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Indevida negativação do nome do consumidor - Danos morais - Proporcionalidade e razoabilidade – Observância – Juros de mora devidos desde o evento danoso – Súmula 54 do e. STJ – Sucumbência exclusiva a cargo da ré - Ação parcialmente procedente – Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / BEM MÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Indevida negativação do nome do consumidor - Danos morais - Proporcionalidade e razoabilidade – Observância – Juros de mora devidos desde o evento danoso – Súmula 54 do e. STJ – Sucumbência exclusiva a cargo da ré - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado

Registro: 2020.0000509370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006534-80.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante RAFAEL
PEREIRA RAMOS, é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006534-80.2018.8.26.0302 - V. 46920
2-g

COMARCA: JAÚ – 2a V. CÍVEL
APELANTE(S): RAFAEL PEREIRA RAMOS
APELADO(S): VIA VAREJO S/A
JUIZ(A): WALDEMAR NICOLAU FILHO
VOTO No 46920
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
/ BEM MÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Indevida negativação do nome
do consumidor - Danos morais - Proporcionalidade e
razoabilidade Observância Juros de mora devidos
desde o evento danoso
Súmula 54 do e. STJ

Sucumbência
exclusiva
a
cargo
da
ré
-
Ação
parcialmente
procedente

Recurso
parcialmente
provido.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
137/139, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, fundada em
responsabilidade civil extracontratual / bem móvel. O apelante sustenta, em
síntese, a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais; juros
de mora a partir do ato ilícito; aplicação das Súmulas 362 e 54 do c. STJ;
inversão do ônus da sucumbência (fls. 141/147).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
150/157.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006534-80.2018.8.26.0302 - V. 46920
3-g A presente ação foi proposta visando à
declaração de inexigibilidade de débito apontado pela apelada, sob
alegação de que é indevido, vez que não os reconhece, os quais deram
causa ao apontamento negativo em seu nome, pretendendo, por esse
motivo, indenização por danos morais, estimados em R$10.000,00.
Em sua defesa, a apelada argumentou que a
situação foi resolvida administrativamente diante da constatação da
ocorrência de fraude, vez que a assinatura nos documentos apresentados
pelo apelante era diversa daquela utilizada no momento da compra.
E, nos termos da r. sentença recorrida, ação foi
julgada parcialmente procedente, e, “Considerando o valor pleiteado a título de
danos morais na petição inicial e o fixado nesta sentença, sucumbente o autor em
maior parte do pedido, não há condenação em custas e honorários advocatícios por ser
beneficiário da gratuidade judiciária”.
Restou incontroversa a indevida negativação do
nome do apelante, reportando-se o dissenso ao valor da indenização por
danos morais, bem como sobre a distribuição da sucumbência.
Ocorre que, nada obstante a inclusão indevida do
nome do apelante nos cadastros de restrição ao crédito, verifica-se que
administrativamente o equívoco foi prontamente solucionado pela apelada,
que tão logo constatada a ocorrência de fraude no ato da compra, excluiu o
nome do apelante do rol de inadimplentes. Se por um lado este fato não
descaracteriza o dano moral, contudo deve ser considerado na extensão
dos prejuízos.
De forma que, a quantia fixada na r. sentença
recorrida (R$3.000,00) afigura-se criteriosa, proporcional e razoável diante
das peculiaridades do caso concreto, não comportando a majoração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006534-80.2018.8.26.0302 - V. 46920
4-g
pretendida. Entretanto, os juros de mora devem incidir desde o evento
danoso, conforme a Súmula 54 da c. Corte Superior, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual.
Por fim, considerando o princípio da causalidade
e, em conformidade com o entendimento firmado na Súmula no 326, do e
STJ, segundo o qual “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, a
apelada deverá suportar exclusivamente o ônus da sucumbência, arcando
com as despesas processuais e honorários advocatício, ora fixados em
R$800,00 (oitocentos reais).
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para consignar que os juros de mora devem incidir desde o
evento danoso, assim como em relação à distribuição do ônus de
sucumbência, tudo como acima consignado, sendo, no mais, mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator